Tribunal: TJSP
Processo: 1000057-96.2025.8.26.0172
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação movida pleiteando a declaração de inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação da requerida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:

DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação movida pleiteando a declaração de inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação da requerida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar a existência da relação jurídica entre as partes e os débitos exigidos pela ré.
III. Razões de decidir
4. Ré que não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência da relação jurídica e dos débitos.
IV. Dispositivo
5. Sentença mantida. Improvido o recurso.